Tribunal: STJ
Processo: 7009574-62.2021.8.22.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113515 - RO
(2025/0459208-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALEXSSANDRO ALFREDO CIVA ALMEIDA DA SILVA
AGRAVANTE
: ROSELI CIVA
ADVOGADO
: LUCIANO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - RO008205
AGRAVADO
: AGROPECUARIA PB LTDA
ADVOGADOS
: MARIO CESAR TORRES MENDES - RO002305
EDUARDO LOBIANCO DOS SANTOS - RO011773
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Ausência de indicação de
dispositivos legais violados. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284
do STF, tendo em vista a ausência de indicação expressa do dispositivo
legal eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação expressa de dispositivos legais federais violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais
supostamente violados caracteriza deficiência de fundamentação,
atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
4. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos
dispositivos legais apontados como malferidos, sob pena de inadmissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56446460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a540e644-4dd5-4a1e-a7dd-b13269322de7

5. Agravo interno desprovido.
1. A ausência de indicação precisa dos
Tese de julgamento:
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF. 2. O recurso especial
exige a indicação inequívoca dos dispositivos legais e a respectiva
demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão".

CPC, art
Dispositivo relevante citado:
. 1.029.
S
Jurisprudência relevante citada: TF, Súmula n. 284; STJ, AgInt
no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.120.664/MG
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/9/2022;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.109.813/MG
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
26/9/2022;
AREsp n. 2.087.834/RJ
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
13/2/2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a540e644-4dd5-4a1e-a7dd-b13269322de7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113515 - RO
(2025/0459208-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALEXSSANDRO ALFREDO CIVA ALMEIDA DA SILVA
AGRAVANTE
: ROSELI CIVA
ADVOGADO
: LUCIANO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - RO008205
AGRAVADO
: AGROPECUARIA PB LTDA
ADVOGADOS
: MARIO CESAR TORRES MENDES - RO002305
EDUARDO LOBIANCO DOS SANTOS - RO011773
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Ausência de indicação de
dispositivos legais violados. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284
do STF, tendo em vista a ausência de indicação expressa do dispositivo
legal eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação expressa de dispositivos legais federais violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais
supostamente violados caracteriza deficiência de fundamentação,
atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
4. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos
dispositivos legais apontados como malferidos, sob pena de inadmissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55351457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:24
Código de Controle do Documento: 61be81c0-8855-41e4-8a78-6e596d58e57b

1. A ausência de indicação precisa dos
Tese de julgamento:
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF. 2. O recurso especial
exige a indicação inequívoca dos dispositivos legais e a respectiva
demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão".

CPC, art
Dispositivo relevante citado:
. 1.029.
S
Jurisprudência relevante citada: TF, Súmula n. 284; STJ, AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.120.664/MG,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.109.813/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
AREsp n. 2.087.834/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
13/2/2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF,
tendo em vista a ausência de indicação precisa dos dispositivos que teriam sido
contrariados ou sido objeto de interpretação divergente.
A parte agravante alega que o recurso especial indicou violação do
parágrafo único, do Código Civil, pois defende a ocorrência de
art. 188, inciso II,
estado de necessidade no acidente de trânsito narrado, com suporte em elementos
probatórios do processo.
Aduz que os arts. 929 e 930 do Código Civil não obstam a tese de estado
de necessidade, visto que a parte adversa seria culpada pelo perigo em razão da
suposta colocação de implementos em área pública.
Afirma que houve observância à definição de calçada prevista na
porque sustenta que a atividade da parte adversa implicaria
Lei n. 9.503/1997,
risco por manter equipamentos em local indevido, o que afastaria o nexo causal .
Documento eletrônico VDA55351457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:24
Código de Controle do Documento: 61be81c0-8855-41e4-8a78-6e596d58e57b

Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 483.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de indenização por danos materiais cujo valor
da causa foi fixado em R$ 139.656,14 (fl. 13).
Conforme exposto na decisão de fls. 464-465, verifica-se no recurso
especial interposto, com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, que
a
a parte recorrente limitou-se a sustentar, em síntese, a ocorrência de estado de
necessidade, mencionando os arts. 188, II, parágrafo único, 929 e 930 do Código
Civil e a
sem, contudo, desenvolver fundamentação específica
Lei n. 9.503/1997,
demonstrando de que modo o acórdão recorrido teria violado tais dispositivos
federais, nem individualizar a tese jurídica em torno de cada norma invocada.
Com efeito, não indicou de forma inequívoca quais os dispositivos legais
supostamente violados pelo acórdão impugnado ou que tiveram interpretação
divergente nos arestos comparados, o que caracteriza deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Registre-se que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.120.664/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
19/9/2022,
21/9/2022)
Documento eletrônico VDA55351457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:24
Código de Controle do Documento: 61be81c0-8855-41e4-8a78-6e596d58e57b

Desse modo, a ausência de expressa indicação e de demonstração de
ofensa aos artigos de lei apontados (alínea
) ou de eventual divergência
a
jurisprudencial (alínea
) inviabiliza o conhecimento do recurso, não bastando a
c
mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se a Súmula n. 284 do STF, assim expressa:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE
C/C
MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas
CPC/2015
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais
ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o
284 do STF.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.109.813/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
28/9/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE
INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e
precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na
fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do
STF.
2. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo
das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o
foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do
Documento eletrônico VDA55351457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:24
Código de Controle do Documento: 61be81c0-8855-41e4-8a78-6e596d58e57b

recurso especial interposto (AgInt no
Rel. Ministro MAURO
REsp 1.615.830/RS,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/06/2018)
3. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c
do inciso III do
da Carta Magna também requer a indicação precisa
art. 105
do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o
que não ocorreu na hipótese dos autos.
4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.087.834/RJ,
julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
16/2/2023.

Assim, não se verifica equívoco na decisão agravada, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55351457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:24
Código de Controle do Documento: 61be81c0-8855-41e4-8a78-6e596d58e57b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.113.515 / RO
Número Registro: 2025/0459208-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70095746220218220014
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXSSANDRO ALFREDO CIVA ALMEIDA DA SILVA
AGRAVANTE : ROSELI CIVA
ADVOGADO
: LUCIANO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - RO008205
AGRAVADO
: AGROPECUARIA PB LTDA
ADVOGADOS : MARIO CESAR TORRES MENDES - RO002305
EDUARDO LOBIANCO DOS SANTOS - RO011773
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXSSANDRO ALFREDO CIVA ALMEIDA DA SILVA
AGRAVANTE : ROSELI CIVA
ADVOGADO
: LUCIANO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - RO008205
AGRAVADO
: AGROPECUARIA PB LTDA
ADVOGADOS : MARIO CESAR TORRES MENDES - RO002305
EDUARDO LOBIANCO DOS SANTOS - RO011773
Documento eletrônico VDA56427232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:50
Código de Controle do Documento: 219bda9d-c450-4abc-9672-f914b8b7d2ae

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:50
Código de Controle do Documento: 219bda9d-c450-4abc-9672-f914b8b7d2ae